Tribunal: STF
Processo: ARE 1268370
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (eDOC 2, p. 40):
    “EMENTA:ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CARUARU. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). EXTINÇÃO A PARTIR DO ADVENTO DA EMENDA ORGANIZACIONAL Nº 07/2000. VÍCIO DE INICIATIVA. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.
    1. A Emenda Organizacional 07/2000, de 11/12/2000, de iniciativa do Parlamento Municipal de Caruaru não tratou de criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos; tampouco versou sobre regime jurídico de servidores públicos, limitando-se, apenas, a adequar à Lei Orgânica Municipal às transformações introduzidas pela Emenda Constitucional n° 25, referente à Constituição Federal, e pela Emenda Constitucional n° 16, referente à Constituição Estadual, não invadindo, desta feita, a esfera privativa do Chefe do Executivo.
    2. A parte autora, ora apelante, é servidora efetiva do município de Caruaru desde 17/06/1998. Contudo, com a vigência da Emenda Organizacional no ano de 2000, não houve oportunidade para que completasse o lapso temporal de 5 (cinco) anos de vínculo para adquirir sequer o 1º quinquênio, não fazendo por consequência lógica, à jus, percepção do adicional por tempo de serviço dos anos requeridos (2003, 2008 e 2013).
    3. Custas processuais e honorários advocatícios recursais fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, cuja exigibilidade fica suspensa, por força do artigo 98, § 3º, do CPC.
    4. Apelação conhecida e improvida.
    5. Decisão Unânime.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 61, § 1°, inc. II, "c" , da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a “Emenda Organizacional 07/2000, do município de Caruaru, com efeito, é formalmente inconstitucional, por vício formal, por desrespeitar os arts. 36, II e V, da Lei Orgânica do Município, 61, § 1°, inc. II, "c" da Constituição da República, 19, inciso IV, da Constituição Estadual, este último aplicado por simetria aos municípios, o qual reserva exclusivamente ao Poder Executivo o desencadeamento do processo legislativo para tratar sobre o regime jurídico dos servidores públicos, a remuneração, criação de cargos e vantagens pecuniárias.” (eDOC 2, p. 65).
    Aduz, nesse sentido, que “qualquer legislação que trate de cargos, salários, gratificações, formas de provimento, e qualquer outra característica funcional é legislação atinente à Regime Jurídico de Servidores, e, portanto, de iniciativa EXCLUSIVA do chefe do poder executivo.” (eDOC 2, p. 66)
    A 2ª Vice-Presidência do TJ/PE inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 280 do STF (eDOC 2, p. 77-79).
    É o relatório. Decido. 
    De plano, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca da matéria ora controvertida. Ao apreciar o RE 590.829, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 30.3.2015, que se tornou o paradigma do Tema 223 da repercussão geral, em substituição ao RE 598.259, esta Corte assim decidiu:
    “CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATUAÇÃO – REVISÃO. Ante a possibilidade de vir à balha entendimento que possua ligação com a Constituição Federal, como ocorre quanto aos preceitos sensíveis, de adoção obrigatória pela Carta estadual, admissível é o recurso extraordinário – Recurso Extraordinário nº 199.293/SP, de minha relatoria, e Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.529/MT, da relatoria do ministro Octavio Gallotti. 
    LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO – SERVIDORES – DIREITOS. Descabe, em lei orgânica de município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.944/PR, relatada pela ministra Cármen Lúcia, 3.176/AP, 3.295/AM, relatadas pelo ministro Cezar Peluso, e 3.362/BA, de minha relatoria.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente